Tribunal: TJMT
Processo: 1075567-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075567-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA LEONEL MACHADO - CPF: 817.959.041-00 (RECORRENTE), RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 345.553.151-20 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), EDNA LAURA GOMES - CPF: 963.703.941-49 (RECORRIDO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em face da locatária de imóvel, na qual se pleiteia o pagamento de aluguéis em atraso, sendo formulado pedido contraposto de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 12.098,21, e improcedente o pedido contraposto, sem designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de designação de audiência de instrução, apesar do requerimento de prova testemunhal pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz tem discricionariedade para avaliar a necessidade de produção de provas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme art. 370 do CPC.

4.

Entretanto, a produção de prova oral foi requerida pela parte recorrente tanto em audiência quanto em sede de contestação, visando comprovar alegações relevantes, como a realização de benfeitorias no imóvel, existência de problemas estruturais e suposto corte de energia por terceiros.

5.

Diante da controvérsia fática e da pertinência das alegações, a ausência de designação de audiência de instrução violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência reconhece que o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas requeridas pode configurar error in procedendo, implicando na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075567-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Edna Laura Gomes

Recorrida(s):

Fernanda Leonel Machado e Raimundo Francisco de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC c/c artigo 20 da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 12.098,21 (doze mil, noventa e oito reais e vinte e um centavos), referente aos alugueis atrasados (ID 136772557), acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC e correção monetária pelo índice INPC, ambos a contar da citação, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

O caso trata de ação de cobrança de valores referentes à locação de imóvel, com pedido contraposto de indenização por danos morais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que a produção de prova testemunhal é de suma importância para elucidar os fatos alegados narrados nos autos.

Consta dos autos que a produção de prova testemunhal foi requerida tanto na audiência conciliatória pela recorrente, quanto em sede de contestação.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, diante da controvérsia existente a respeito da indispensabilidade das obras realizadas pela recorrente no imóvel em questão e dos alegados problemas estruturais do local, necessários a comprovar os gastos com benfeitorias que poderiam ser descontados dos alugueis devidos, além da alegação de corte da energia por terceiro não identificado, como meio coercitivo de retirar a recorrente do imóvel, bem como considerando que a Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova oral, conforme se vê do teor da contestação, assim, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OPORTUNAMENTE PLEITEADA PELOS RÉUS/APELANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO QUE RESULTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA CASSADA. I. O julgamento antecipado do mérito pressupõe a prévia intimação das partes para manifestarem sua aquiescência e a prescindibilidade da instrução probatória. II . Considerando que a produção de prova oral foi oportunamente pleiteada pelos ora Recorrentes, merece ser cassada, por error in procedendo, a sentença por via da qual, com fincas no art. 355, I, do CPC, foram julgadas procedentes as pretensões iniciais, sob o fundamento de que ?[os] réus não cumpriram o ônus que lhes competiam, qual seja, fazer prova da sua alegação, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil?. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA .(TJ-GO - Apelação Cível: 5267951-93.2019.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Desta forma, ante ao requerimento no sentido de produção de provas em audiência de instrução, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
reconheço a ocorrência de cerceamento de produção de provas
e
anulo a sentença
, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025